Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO (SEM OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS). JUÍZO QUE NÃO É O DO DOMICÍLIO DO DEMANDANTE NEM DO DEMANDADO. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA PELO SISTEMA PJE. PRIORIZA-SE O FORO DE ENDEREÇAMENTO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE.
1. In casu, verifica-se que a ação foi endereçada ao Juízo Cível do Recanto das Emas e distribuída eletronicamente perante a Vara Cível do Riacho Fundo. 1.1. Da atenta análise da exordial, nota-se que nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição do Riacho Fundo, o que autoriza a interpretação de que houve equívoco na distribuição da ação pela autora quando do protocolo no sistema PJE.
2. Ressaltando que a demanda trata de ação de cobrança e que o local de domicílio da demandada é o Recanto das Emas, tem-se que o ajuizamento da ação na circunscrição do Riacho Fundo não encontra respaldo legal (art. 46 e 53 do CPC) e não atende à vontade do autor da inicial, que expressamente a endereçou ao Juízo do Recanto das Emas, o que implica sua redistribuição.
3. Verificado equívoco na distribuição da demanda quando a circunscrição escolhida não observa critério legal, resta autorizada a correção da distribuição e remessa dos autos para o foro indicado pelo autor na petição inicial, de modo a se priorizar o controle judicial e a organização judiciária, em atenção à eficácia na distribuição dos feitos e celeridade dos julgamentos.
4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo Suscitante.